Tribunal: TJMT
Processo: 1013655-86.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013655-86.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOANA MARIA DA COSTA CAMPOS - CPF: 030.562.541-16 (APELADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (APELANTE), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (REPRESENTANTE), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1013655-86.2018.8.11.0041

Apelação nº 1013655-86.2018.8.11.0041

Apelante
: LOJAS AVENIDA S.A.

Apelante
: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.

Apelado:
JOANA MARIA DA COSTA CAMPOS

7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS

– FRAUDE NA REALIZAÇÃO DE COMPRA – COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO PROVIDO.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1013655-86.2018.8.11.0041

Apelação nº 1013655-86.2018.8.11.0041

Apelante
: LOJAS AVENIDA S.A.

Apelante
: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.

Apelado:
JOANA MARIA DA COSTA CAMPOS

7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
LOJAS AVENIDA S.A.
e
CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Por Danos, proposta por
JOANA MARIA DA COSTA CAMPOS

em desfavor de
CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.
e
LOJAS AVENIDA S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para condenar a ré a devolver em dobro os valores descontados indevidamente, acrescidos de correção monetária (INPC) e de juros de 1% (um por cento) ao mês desde cada desembolso, bem como ao pagamento no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da sentença. Condenou, ainda, as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id 79799985):
Alega, em síntese, que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor fixado a título de indenização se mostra excessivo e deve ser reduzido.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para afastar o dano moral ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 79799990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1013655-86.2018.8.11.0041

Apelação nº 1013655-86.2018.8.11.0041

Apelante
: LOJAS AVENIDA S.A.

Apelante
: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.

Apelado:
JOANA MARIA DA COSTA CAMPOS

7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
LOJAS AVENIDA S.A.
e
CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Por Danos, proposta por
JOANA MARIA DA COSTA CAMPOS

em desfavor de
CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.
e
LOJAS AVENIDA S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para condenar a ré a devolver em dobro os valores descontados indevidamente, acrescidos de correção monetária (INPC) e de juros de 1% (um por cento) ao mês desde cada desembolso, bem como ao pagamento no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da sentença. Condenou, ainda, as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Narra a parte autora que possui cartão de crédito da empresa ré e que no início do mês de julho/2016 começou a receber cobranças por parte das requeridas por meio de ligações e SMS, a respeito de um debito no valor de R$50,00, para ser pago em 8 parcelas de R$ 8,89.

Afirma que não contraiu tal dívida com a empresa requerida, portanto ajuizou a ação, para ser indenizada pela cobrança indevida.

A controvérsia está em
saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de
afastar o dano moral ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório arbitrado (R$15.000,00), em virtude da cobrança indevida de valores à parte autora.

Pois bem. No caso, restou incontroverso nos autos a ocorrência de fraude
na contratação, fato que torna os débitos inexistentes
.

No que diz respeito ao dever de indenizar, verifica-se que não há nos autos demonstração de que houve a inscrição indevida do nome da autora em órgãos restritivos de crédito, porquanto a autora não apresentou extrato da suposta negativação, o que configuraria dano moral
in re ipsa.

Assim, incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). Contudo, não se verifica qualquer comprovação de dano.

Embora a cobrança indevida possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO / CAB CUIABÁ - COBRANÇA EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO SUPERADA PELA PRECLUSÃO - LEGALIDADE DA COBRANÇA – ÔNUS DA PROVA DA RÉ - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E DE CORTE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO - DESCABIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – MERO ABORRECIMENTO DIÁRIO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexiste cerceamento de defesa se a parte interessada desiste expressamente da produção de prova requerida anteriormente.2. A Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a fim de justificar a emissão de fatura em consumo muito superior àquele usualmente registrado na unidade consumidora da Apelada.3. A indenização por dano moral, que encontra respaldo no art. 5º, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário. 4
. A simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar no corte do serviço de abastecimento ou na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes; a simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora.
(TJMT - SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO – COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.“
A cobrança indevida sem que ocorra a negativação do nome da autora ou a suspensão no fornecimento de energia elétrica não é capaz de ocasionar dano moral indenizável
(TJMT. Ap 96446/2014).” (Ap 27334/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 27/09/2018). (TJMT - NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso, para afastar a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021